Tribunal: TJES
Processo: 0009225-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009225-41.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALBERTINA MARCILINO GABRIELI
APELADO: VITA SAUDE ADM HOSPITALAR DE SISTEMAS DE SAUDE LTDA-
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que o magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Precedente do c. STJ. Preliminar rejeitada.

2. O magistrado considerou o teor da petição de fl. 211, tanto que deferiu o pedido de dilação de prazo, por 30 (trinta) dias, findo o qual o apelante nada alegou, seja para requerer nova dilação, seja para justificar a demora na apresentação do documento.

3. Entre a determinação de apresentação do valor do crédito atualizado e a extinção do processo decorreram mais de 05 (cinco) meses e, até a presente data, o recorrente não logrou apresentar o referido documento, o que justifica a manutenção da sentença que julgou extinto o processo.

4. Inaplicável a Súmula nº 240 STJ, pois relativa à extinção do processo por abandono do réu.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0009225-41.2021.8.08.0024

Apelante: Espólio de Albertina Marcilino Gabrieli

Apelada: Vita Saúde Adm Hospitalar de Sistemas de Saúde Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Espólio de Albertina Marcilino Gabrieli contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória nos autos do pedido de habilitação de crédito apresentado em desfavor da massa falida de Vita Saúde Adm Hospitalar de Sistemas de Saúde Ltda, que indeferiu a petição inicial.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) a sentença não considerou a petição de fl. 211 que informa o pedido de nova emissão da certidão de crédito junto ao Juízo de origem; (b) pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, a parte autora requer que lhe seja oportunizada o direito de obter a sua tutela satisfatória; (c) o Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula 240 que a extinção do processo pelo autor, depende de requerimento do réu.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (id nº. 4534835)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua inadequação. (id nº. 4898807)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que, nos termos do art. 17 da Lei nº. 11.101/05, da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Ocorre que, no caso em análise, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que o magistrado de 1º grau indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)” (g.n.)

Por tais razões,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

A sentença não merece reparos.

Em despacho proferido em 04.02.2022 o magistrado determinou a intimação da requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse o valor de seu crédito, nos termos da manifestação de fls. 204/204-verso, sendo o ora apelante intimado para tanto em 09.02.2022.

Em 04.03.2022, à fl. 211, o apelante requereu a dilação do prazo por 90 (noventa) dias, informando que requereu junto à 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica a atualização da certidão de crédito da data do pedido de recuperação judicial, com exclusão da verba honorária.

Em 11.05.2022 fora proferida decisão deferindo a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, sendo a decisão publicada em 13.05.2022.

Na sequência, ante a inércia absoluta da parte autora, em 07.07.2022, o magistrado proferiu a sentença apelada, indeferindo a petição inicial, diante da não apresentação do documento na forma exigida pelo art. 9º, incisos II e III da LRF.

Analisando a cronologia dos fatos resta claro que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o magistrado considerou o teor da petição de fl. 211, tanto que deferiu o pedido de dilação de prazo, por 30 (trinta) dias, findo o qual o apelante nada alegou, seja para requerer nova dilação, seja para justificar a demora na apresentação do documento.

Fato é que entre a determinação de apresentação do valor do crédito atualizado e a extinção do processo decorreram mais de 05 (cinco) meses e, até a presente data, o recorrente não logrou apresentar o referido documento, o que justifica a manutenção da sentença que julgou extinto o processo.

Afinal, como bem observou o magistrado “não há de se permitir que venha a demanda a sofrer maiores retardos, mormente por não se conceber permaneça indefinidamente tramitando sem que os elementos mínimos que lhe possibilitem ter solução venham a ser aqui carreados”.

Por fim, esclareço ser inaplicável a Súmula nº 240 STJ, pois relativa à extinção do processo por abandono do réu, situação diversa que ora se aprecia.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.